Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600090-61.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019. JUNTADA DE
PROCURAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ARTIGO 76, §2º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA PRECLUSÃO.
NULIDADE DA CITAÇÃO E DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS AFASTADO. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO COMPROVADA. CONTAS APROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso eleitoral em face de respeitável sentença que julgou
não prestadas as contas do Diretório Municipal do Progressistas de Pien-PR,
relativas ao exercício financeiro de 2019.
2. Por se tratar de processo jurisdicional, o fenômeno processual da
preclusão se aplica ao procedimento da prestação de contas, o que significa
que, em regra, documentos juntados extemporaneamente não podem ser
admitidos, exceto os considerados novos, nos termos do artigo 435, do
Código de Processo Civil.
3. O instrumento de mandato, embora seja peça obrigatória, nos termos do
artigo 29, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, é documento formal,
relativo à capacidade postulatória e à regularidade da representação
processual, não se confundindo com os documentos necessários à análise
material das contas.
Num. 42941703 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430831400000041914776
Número do documento: 22041110430831400000041914776

4. Como exceção à regra da preclusão, admite-se a juntada do instrumento
de mandato na fase recursal para a regularização da capacidade postulatória,
nos termos do artigo 76, § 2º, do Código de Processo Civil e em homenagem
aos princípios processuais da instrumentalidade, da economia e da
celeridade.
5. A citação realizada por aplicativo de mensagem instantânea (WhatsApp) é
nula quando realizada fora do período eleitoral e sem a adesão expressa do
prestador a essa forma de comunicação judicial, com o fornecimento de
número específico para o recebimento das comunicações.
6. A teoria da causa madura e o princípio da primazia do julgamento de
mérito autorizam a análise da questão controvertida, de pronto, em segundo
grau de jurisdição, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código Civil.
7. A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham
tido movimentação financeira pode ser realizada por meio de apresentação
de declaração de ausên

Inteiro teor:
11/04/2022
Número: 0600090-61.2020.6.16.0144
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 15/12/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600090-61.2020.6.16.0144
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600090-
61.2020.6.16.0144 que, com fundamento no art. 45, inciso IV, alínea a, da Resolução do TSE n.
23.604/2019, julgou não prestadas as contas do Diretório Partidário dos Progressistas do Município
de Piên/PR, referente ao exercício de 2019, e, por consequência, determinou a perda do direito ao
recebimento de quota do Fundo Partidário ou Fundo Especial de Financiamento Coletivo para
referida agremiação enquanto não for regularizada sua situação, com fulcro no artigo 37-A da Lei
n° 9096/95. Deixou de determinar de forma automática a suspensão de registro e/ou anotação do
diretório municipal (ADI 6032 MC/DF, art. 47, caput, e inciso II, da Resolução do TSE n. 23.604/2019).
(Prestação de Contas Anual do partido Progressistas - PP, de Piên/PR, julgadas não prestadas face
à omissão na prestação de contas anual, referente ao exercício de 2019, em atenção ao disposto no
artigo 32 da Lei 9096/95 e na Resolução do TSE n. 23.604/2019, vez que todo partido político,
regularmente constituído e em funcionamento, tem o dever legal de prestar contas à Justiça
Eleitoral (art. 32 da Lei 9.096/1995), na forma de escrituração contábil (art. 34, III), seguindo,
portanto, as orientações fixadas pelo TSE). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE JOANICIO CUBAS MACHADO (RECORRENTE)
GABRIELI DE FATIMA SCHMANSKI (ADVOGADO)
CELIO KNAPIK (RECORRENTE)
GABRIELI DE FATIMA SCHMANSKI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42941
703
11/04/2022 10:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.606

RECURSO ELEITORAL 0600090-61.2020.6.16.0144 – Piên – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: JOSE JOANICIO CUBAS MACHADO
ADVOGADO: GABRIELI DE FATIMA SCHMANSKI - OAB/SC58346-A
RECORRENTE: CELIO KNAPIK
ADVOGADO: GABRIELI DE FATIMA SCHMANSKI - OAB/SC58346-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019. JUNTADA DE
PROCURAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ARTIGO 76, §2º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA PRECLUSÃO.
NULIDADE DA CITAÇÃO E DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS AFASTADO. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO COMPROVADA. CONTAS APROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso eleitoral em face de respeitável sentença que julgou
não prestadas as contas do Diretório Municipal do Progressistas de Pien-PR,
relativas ao exercício financeiro de 2019.
2. Por se tratar de processo jurisdicional, o fenômeno processual da
preclusão se aplica ao procedimento da prestação de contas, o que significa
que, em regra, documentos juntados extemporaneamente não podem ser
admitidos, exceto os considerados novos, nos termos do artigo 435, do
Código de Processo Civil.
3. O instrumento de mandato, embora seja peça obrigatória, nos termos do
artigo 29, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, é documento formal,
relativo à capacidade postulatória e à regularidade da representação
processual, não se confundindo com os documentos necessários à análise
material das contas.
Num. 42941703 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430831400000041914776
Número do documento: 22041110430831400000041914776

4. Como exceção à regra da preclusão, admite-se a juntada do instrumento
de mandato na fase recursal para a regularização da capacidade postulatória,
nos termos do artigo 76, § 2º, do Código de Processo Civil e em homenagem
aos princípios processuais da instrumentalidade, da economia e da
celeridade.
5. A citação realizada por aplicativo de mensagem instantânea (WhatsApp) é
nula quando realizada fora do período eleitoral e sem a adesão expressa do
prestador a essa forma de comunicação judicial, com o fornecimento de
número específico para o recebimento das comunicações.
6. A teoria da causa madura e o princípio da primazia do julgamento de
mérito autorizam a análise da questão controvertida, de pronto, em segundo
grau de jurisdição, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código Civil.
7. A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham
tido movimentação financeira pode ser realizada por meio de apresentação
de declaração de ausência de movimentação de recursos, desde que
corroborada pela análise realizada pelo setor técnico.
8. Recurso conhecido e provido para considerar sanada a representação
processual, reconhecer de ofício a nulidade da citação e da sentença, bem
como para julgar aprovadas as contas, afastando as sanções aplicadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/04/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Joanicio Cubas
Machado e Célio Knapik em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 144ª
Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande, que julgou não prestadas as contas do Diretório
Partidário dos Progressistas do Município de Piên, referente ao exercício de 2019, em
razão do esgotamento das diligências cabíveis para sanar a omissão na prestação de
contas, sem que a regularização se concretizasse (ID 42841903).
Em suas razões recursais (ID 42841915), os recorrentes juntaram o
instrumento de mandato outorgado pela agremiação partidária, a fim de regularizar a falha
procedimental e sustentaram, em síntese, que: a) não há motivos para julgar como não
prestadas as contas partidárias, eis que a prestação de contas se trata meramente de
declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros; b) o princípio da
Num. 42941703 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430831400000041914776
Número do documento: 22041110430831400000041914776

razoabilidade deve ser considerado; c) não existe qualquer comprometimento ou indícios
de irregularidades nas contas prestadas que possam ensejar a sua desaprovação.
Requereram, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que as contas sejam
julgadas aprovadas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42853759) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, por entender que a não apresentação dos
documentos necessários em momento oportuno, inclusive o instrumento de mandato,
implica em desaprovação das contas.
É o relatório.

VOTO

Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Preliminar da Regularização da Representação Processual

O presente recurso eleitoral se refere às contas anuais, exercício de 2019, do
órgão partidário municipal do Progressistas de Piên, cuja análise é disciplinada pela Lei nº
9.096/1995 e pela Resolução TSE nº 23.604/2019.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento
das contas como não prestadas, eis que

[...] Todo Partido Político regularmente constituído e em funcionamento tem o
dever legal de prestar contas à Justiça Eleitoral (art. 32 da Lei 9.096/1995), na forma de
escrituração contábil (art. 34, III), seguindo, portanto, as orientações fixadas pelo TSE.
Sem rodeios, as diligências para que a omissão constatada nos autos fosse resolvida
encontram-se esgotadas, sem que a regularização se efetuasse. Ademais, não há
movimentações financeiras no período cotejado a indicar a necessidade de diligências.
Os fatos anotados no relatório supra impõem que se reconheça como não prestadas as
contas com imposição das sanções cabíveis. Ante o exposto, com fundamento no art. 45,
inciso IV, alínea a, da Resolução do TSE n. 23.604/2019, JULGO NÃO PRESTADAS as
Num. 42941703 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430831400000041914776
Número do documento: 22041110430831400000041914776

contas do Diretório Partidário dos Progressistas do Município de Piên/PR, referente ao
exercício de 2019, e, por consequência, determino a perda do direito ao recebimento de
quota do Fundo Partidário ou Fundo Especial de Financiamento Coletivo para referida
agremiação enquanto não for regularizada sua situação, com fulcro no artigo 37-A da Lei
n° 9096/95. (ID 42841903)

Ainda que a respeitável sentença se refira à ausência de prestação de
contas, a falta detectada foi relativa apenas à representação processual, com
determinação de juntada de procuração em nome do partido e substituição das
procurações juntadas aos autos em nome do presidente e tesoureiro da agremiação pela
suposta não validade dos instrumentos apresentados.
Inicialmente, importa destacar que, diante do advento da Lei nº 12.034/2009,
tornou-se pacífico o entendimento de que o processo de prestação de contas é de
natureza jurisdicional, razão pela qual a Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no
exercício da jurisdição.
Em face dessa natureza jurisdicional, portanto, há a necessidade da
constituição de Advogado pelo prestador e da apresentação do respectivo instrumento do
mandato, sob pena de ausência do pressuposto processual da capacidade postulatória.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. CAMPANHA DE
2018. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. POSSIBILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.
(...)
6. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "os processos de contas
têm caráter jurisdicional, exigindo–se representação por advogado, em observância
ao pressuposto da capacidade postulatória" (PC 982–20, rel. Min. Jorge Mussi, DJE
de 25.11.2019). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060273052, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data 24/06/2020)

Mas não é só.
O processo jurisdicional de prestação de contas partidárias deve respeitar a
lógica processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 14.3.2016).
Num. 42941703 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430831400000041914776
Número do documento: 22041110430831400000041914776

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente
documentos e justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser
realizada no momento legalmente estabelecido, sob pena de preclusão. Assim já decidiu
esta Corte para as Eleições de 2020, no que se refere aos processos de prestação de
contas de campanha, que possuem a mesma lógica processual:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS
CANCELADAS JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece
de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Recurso desprovido.
[TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, rel. des. Fernando Quadros da Silva,
DJE 02/06/2021]

No caso em análise, a respeitável sentença julgou as contas não prestadas,
eis que o prestador deixou de apresentar documentos essenciais à análise das contas,
sendo que foi intimado apenas para o fim de regularização do instrumento de mandato.
Ao interpor o presente recurso, o prestador apresentou os instrumentos de
mandato (ID 42841915), devidamente assinados e datados, outorgando poderes
especiais para representação da agremiação partidária seu presidente e contador, junto à
Justiça Eleitoral.
O artigo 76, §2º, do Código de Processo Civil, prevê expressamente a
possibilidade da regularização processual em sede de recurso:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado
o vício.
[...]
§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

Essa norma processual conflita, aparentemente, com a regra da preclusão, já
Num. 42941703 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430831400000041914776
Número do documento: 22041110430831400000041914776

que se admite, na fase recursal do procedimento de prestação de contas eleitoral, apenas
a juntada de documentos novos, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil[1].
O instrumento de mandato, entretanto, embora seja considerado peça
obrigatória, nos termos do artigo 29, §2º, II da Resolução TSE nº 23.604/2019[2], é
documento formal, relativo à capacidade postulatória e à regularidade da representação
processual, não se confundindo com os documentos necessários à análise material das
contas.
Com efeito, a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência de toda a movimentação financeira da agremiação partidária, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público e pelos
outros partidos, o que não fica obstado pela apresentação do instrumento de mandato em
sede recursal.
O objetivo da obrigatoriedade da constituição de advogado, nos autos de
prestação de contas, é assegurar que o prestador, sem representação processual regular,
sofra algum prejuízo decorrente do não exercício da ampla defesa em processo judicial.
Dessa forma, diante da ausência da procuração, as contas devem ser
julgadas não prestadas, o que possibilita posterior regularização.
Essa previsão difere dos julgamentos como desaprovadas ou aprovadas com
ressalvas, os quais fazem coisa julgada formal e material, sendo possível a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A aplicação da regra da preclusão para o instrumento de mandato, mesmo
depois de apresentado na fase recursal, fatalmente, vai gerar instauração de um novo
processo para regularização das contas (art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019[3]),
protelando a análise de mérito, o eventual ressarcimento de recursos ao Tesouro
Nacional, além de ir de encontro com os princípios da instrumentalidade, da economia e
da celeridade processual.
Ainda, como a prestação de contas é um processo judicial, considerar
preclusa a oportunidade de constituir advogado viola a ampla defesa, bem como o
disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil:

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de
publicação do ato decisório no órgão oficial.
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o
no estado em que se encontrar.

Em vista disso, a juntada da procuração na fase recursal deve ser admitida
para regularizar a representação processual da prestadora, nos termos do artigo 76, §2º,
do Código de Processo Civil, excepcionando, nessa hipótese, a regra da preclusão.
Num. 42941703 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430831400000041914776
Número do documento: 22041110430831400000041914776

Considerada agora regular a capacidade postulatória do prestador, afasta-se
o julgamento das contas como não prestadas.
Por oportuno, ainda que no primeiro grau não se tenha analisado o mérito das
presentes contas eleitorais, verifica-se que a única irregularidade apontada foi justamente
a ausência das procurações, sanada em grau de recurso.
Há se considerar também que o processo foi devidamente instruído e
constatada a regularidade da declaração de ausência de movimentação financeira.
Desse modo, com fundamento no artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de
Processo Civil[4], tem-se que a causa está devidamente instruída e, portanto, em
condições para o imediato julgamento de mérito neste Tribunal.

c) Da Preliminar de Nulidade da Citação

Embora não tenha sido arguida pelo recorrente, por se tratar de questão de
ordem pública, que fere os princípios da ampla defesa e do contraditório, tão caros ao
regular desenvolvimento do processo, é necessária a verificação da regularidade da
citação realizada no presente caso.
De início, cumpre registrar o que dispõe a Resolução TSE nº 23.604/2019
sobre a necessidade do instrumento de representação processual da agremiação
partidária por advogado:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e deve
ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos documentos
juntados nos autos da prestação de contas.
[...]
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:
[...]
II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários
responsáveis para constituição de advogado para a prestação de contas;
[...]
Art. 31. Concluída a elaboração da prestação de contas do partido político, o sistema
SPCA realizará automaticamente a autuação e a integração dos autos no Processo
Judicial Eletrônico, ressalvada a hipótese do art. 70, observando-se que:
I - a autuação a que se refere o caput deste artigo deve ocorrer na respectiva classe
Num. 42941703 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430831400000041914776
Número do documento: 22041110430831400000041914776

processual em nome:
a) do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que
desempenhem funções equivalentes, e
b) do presidente, do tesoureiro e daqueles que desempenharam funções equivalentes
no exercício financeiro da prestação de contas; e
II - as partes devem ser representadas por advogados.
[...]
Art. 32. Verificando a ausência ou a irregularidade da representação processual do
órgão partidário ou dos responsáveis, o juiz ou relator suspenderá o processo e
marcará prazo razoável para ser sanado o defeito, sob pena de prosseguimento
regular do feito, com fluência dos respectivos prazos processuais a partir da data da
publicação do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico.
[...]
Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:
[...]
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não forem
apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas
para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos
financeiros.

A agremiação partidária, prestadora de contas, apresentou declaração de
ausência de movimentação financeira juntamente com instrumentos de mandato
outorgados pelos presidente e contador do partido político para atuação em processos de
prestação de contas eleitorais, sem, contudo, juntar procuração em nome da grei
partidária.
Em despacho (ID 42841873), determinou-se a intimação do partido político
para a regularização da representação processual. Essa intimação foi realizada por meio
de publicação do despacho no DJE e, como não houve a regularização, realizou-se nova
intimação por meio de aplicativo de mensagem eletrônica, em cumprimento ao
determinado no despacho assim redigido:

III. As notificações, intimações e demais comunicações processuais devem ser
realizadas, preferencialmente, por meio eletrônico, no último endereço anotado nos
assentamentos da Justiça Eleitoral (SGIP e ELO), observando as disposições
contidas na Resolução TSE nº 23.328/2010, Resolução TRE/PR nº 852/2020 e
Num. 42941703 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430831400000041914776
Número do documento: 22041110430831400000041914776

Mensagem-Circular nº 14/2020 – CRECAJ/CRE/PR;

Os procedimentos para a utilização de serviços de mensagens instantâneas
para a comunicação de atos processuais foram regulamentados, no âmbito deste
Tribunal, pela Resolução nº 852/2020, veja-se:

Art. 5º. Nos processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a comunicação ou
a intimação de candidato, de partidos políticos, de coligações, de emissoras de rádio e
de televisão, de provedores de aplicações de internet e de advogados, serão
consideradas válidas quando observarem as regras estabelecidas nos normativos
específicos.
Parágrafo único. Nos demais processos judiciais, ou fora do período eleitoral, as
notificações, as comunicações ou as intimações por serviço de mensagens
instantâneas dependerão de prévia adesão do destinatário a esse sistema de
comunicação para serem consideradas válidas com o envio e recebimento no número
informado no respectivo termo de adesão ou em procuração com essa finalidade.

Na hipótese ora analisada, como se observa da certidão de ID 42841894, em
23 de agosto de 2021, realizaram-se tentativas de intimação de José Joanicio Cubas
Machado e Célio Knapik, por meio de mensagem instantânea.
Mesmo que conste a indicação de leitura no aplicativo de mensagens
instantâneas, não há como se ter por certa a ciência dos recorrentes de que a sua inação
poderia gerar o julgamento das contas partidárias como não prestadas, estando esse
proceder frontalmente contrário à disciplinar regulamentar sobre a matéria.
A Mensagem-Circular nº 14/2020 – CRECAJ/CRE/PR encaminhada aos
juízos eleitorais com orientações acerca das comunicações dos atos jurisdicionais por
meio de aplicativos de mensagens eletrônicas assim fez constar:

Repisa-se que a validade do ato, quando se tratar de período não eleitoral e quando
ausente termo de adesão, fica condicionada à comprovação de recebimento da
intimação pelo destinatário, a fim de que se confira confiabilidade ao efetivo
cumprimento do ato, mediante certificação nos autos.

A comprovação inequívoca do recebimento da intimação pelo destinatário
não pode se resumir à simples indicação do aplicativo (duplo tique em azul), sob pena de
afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando não se trata de período
eleitoral e ausente a prévia concordância do destinatário a esse meio de comunicação.
Em que pese essa circunstância, diante da inércia dos representantes do
partido político, as contas foram julgadas não prestadas com a consequência de perda do
Num. 42941703 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430831400000041914776
Número do documento: 22041110430831400000041914776

direito de recebimento de quotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
A notificação para regularização da procuração ocorreu em processo judicial
que tramita fora do período eleitoral e sem qualquer notícia de adesão por parte do
prestador à sistemática de recebimento de comunicações judiciais por meio de aplicativo
de mensagens instantâneas, o que torna irregular o ato de chamamento, visto que o
partido político, enquanto pessoa jurídicoa detentora de direitos e obrigações, não teve a
oportunidade de ingressar regularmente no processo.
Dessa forma, há se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos
decisórios subsequentes, principalmente da sentença ora recorrida.
No entanto, como o processo está devidamente instruído, em homenagem a
teoria da causa madura e do princípio da primazia do julgamento de mérito, há se
enfrentar, de imediato, a questão controvertida, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso I,
do Código de Processo Civil.

d) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
Num. 42941703 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430831400000041914776
Número do documento: 22041110430831400000041914776

transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

e) Da Análise das Contas

Relativamente à prestação de contas anuais ora em julgamento, o exercício
financeiro em questão é o de 2019, de modo que foram aplicadas as disposições
processuais da Resolução TSE nº 23.604/2019, nos termos de seu artigo 65, §1º. Veja-
se:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos
de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua vigência.
§ 1º. As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos
processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.
[...]

Por sua vez, quanto ao mérito, aplicam-se as disposições da Resolução TSE
nº 23.546/2017, como determina o seu artigo 65. Veja-se:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.
[...]
§ 3º. As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem
ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-
se que:
[...]
IV – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes deverão ser
Num. 42941703 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430831400000041914776
Número do documento: 22041110430831400000041914776

examinadas de acordo com as regras previstas nesta resolução e nas que a
alterarem.
§ 4º. As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das
irregularidades e impropriedades constantes das prestações de contas somente
devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo Plenário do TSE,
salvo previsão expressa em sentido contrário.

Segundo parecer técnico juntado ao ID 42841901, o partido político
apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao
exercício financeiro de 2019, em conformidade com a previsão constante no artigo 28, §4º
da Resolução TSE nº 23.604/2019. Veja-se:

Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente, dirigindo-a ao:
[...]
§ 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por
meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual
deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e:
I - será preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA);
II - deverá conter a indicação do presidente, do tesoureiro e dos seus eventuais
substitutos no período das contas, que são responsáveis, inclusive criminalmente,
pelo teor da declaração prestada;
III - será autuada de forma automática no Processo Judicial Eletrônico, na forma do
art. 31; e
IV - processada na forma do disposto no art. 35 e seguintes.

Da análise da documentação acostada aos autos, denota-se que, após
consulta ao sistema SPCA, constatou-se a inexistência de lançamentos nos extratos
bancários em nome do prestador (ID 42841885).
Some-se a isso a verificação de ausência de emissão de recibos de doação e
repasse ou distribuição de recursos do fundo partidário do órgão nacional e estadual em
benefício do prestador (ID 42841884).
Está demonstrada, assim, a ausência de movimentação financeira no
exercício de 2019 em relação ao órgão municipal do Progressistas de Pien-PR,
circunstância que implica na regularidade da presente prestação de contas, devendo ser
aprovada.
Num. 42941703 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430831400000041914776
Número do documento: 22041110430831400000041914776

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
para CONSIDERAR SANADA A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, RECONHECER DE
OFÍCIO A NULIDADE DA CITAÇÃO E TAMBÉM DA SENTENÇA E JULGAR AS
CONTAS APROVADAS, AFASTANDO AS SANÇÕES APLICADAS.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600090-61.2020.6.16.0144 - Piên - PARANÁ - RELATOR:
DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES: JOSE
JOANICIO CUBAS MACHADO, CELIO KNAPIK - Advogado do(a) RECORRENTE: GABRIELI
DE FATIMA SCHMANSKI - SC58346-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE
FAZENDA RIO GRANDE PR

DECISÃO

[1]Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos.
[2] Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e deve ser
composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos documentos juntados nos autos
da prestação de contas.
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o partido político
deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes documentos:
II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários responsáveis
para constituição de advogado para a prestação de contas;
[3] Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as
consequências previstas no art. 47.

[4] Art. 1.013, § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485.
Num. 42941703 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430831400000041914776
Número do documento: 22041110430831400000041914776

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 07.04.2022.

Num. 42941703 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430831400000041914776
Número do documento: 22041110430831400000041914776